Tribunal: TCU
Processo: 033.930/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados ao Município de Petrolina/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados ao Município de Petrolina; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Mendes Correia de Araújo Júnior (521.199.39420), Patrício Tadeu Feitosa Valgueiro (XXX.139.934-XX) e Lúcia Cristina Giesta Soares (XXX.810.867-XX), na condição de ex-secretários municipais de saúde de Petrolina/PE, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. 9.2.1. José Mendes Correia de Araújo Júnior (XXX.199.394-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 13/01/2009 2.280,00 09/02/2009 350,00 20/03/2009 1.159,00 26/03/2009 61,00 30/03/2009 615,60 01/06/2009 450,00 18/06/2009 600,00 18/06/2009 6.751,80 18/06/2009 4.861,00 18/06/2009 1.758,70 29/06/2009 500,00 20/07/2009 6.737,85 20/07/2009 1.823,20 13/08/2009 2.100,01 18/08/2009 1.742,25 20/08/2009 9,36 20/08/2009 1.806,00 20/08/2009 64.500,23 20/08/2009 6.723,90 20/08/2009 5.985,00 21/08/2009 38,49 21/08/2009 91,53 9.2.2. Patrício Tadeu Feitosa Valgueiro (XXX.139.934-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/09/2009 14.654,60 22/09/2009 250.000,00 29/09/2009 22.188,60 9.2.3. Lúcia Cristina Giesta Soares (XXX.810.867-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/01/2010 350.000,00 07/04/2010 16.692,69 29/04/2010 27.549,79 29/04/2010 14.611,28 20/05/2010 14.030,26 25/06/2010 80.218,30 06/07/2010 64.426,80 06/07/2010 15.003,05 22/07/2010 30,00 20/08/2010 113.314,43 20/09/2010 250,00 21/10/2010 764,04 10/11/2010 200,00 12/11/2010 27,00 17/11/2010 20.000,00 19/11/2010 50.000,00 19/11/2010 150.000,00 19/11/2010 59.000,00 19/11/2010 250.000,00 22/11/2010 179,60 23/11/2010 259.000,00 26/11/2010 30.000,00 26/11/2010 100.000,00 26/11/2010 408,83 17/12/2010 999,59 17/12/2010 355,53 9.3. aplicar individualmente aos Srs. José Mendes Correia de Araújo Júnior (521.199.39420), Patrício Tadeu Feitosa Valgueiro (XXX.139.934-XX) e Lúcia Cristina Giesta Soares (XXX.810.867-XX) a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, respectivamente nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 14.000,00 (catorze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer aos responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.6. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o município de Petrolina/PE comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Petrolina/PE, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 29/01/2009 1.600,00 29/01/2009 1.213,33 29/01/2009 3.687,00 29/01/2009 277,20 29/01/2009 11.880,80 29/01/2009 14.622,40 29/01/2009 2.495,80 29/01/2009 20.283,20 29/01/2009 21.610,80 21/08/2009 17.356,54 08/10/2009 528,09 28/10/2009 30.587,70 29/10/2009 23.375,00 10/11/2009 375,00 10/11/2009 1.250,00 22/12/2009 31.502,50 22/12/2009 172.268,43 22/12/2009 214.164,77 29/12/2009 58.058,58 29/12/2009 316.368,11 19/01/2010 26.449,66 23/02/2010 32.766,13 19/03/2010 23.434,60 19/03/2010 67.333,38 22/04/2010 21.898,18 29/04/2010 23.569,00 29/04/2010 1.008,00 29/04/2010 17.216,60 29/04/2010 32.625,60 29/04/2010 1.483,40 30/04/2010 1.183,00 30/04/2010 1.200,00 21/05/2010 43.830,17 21/06/2010 9.398,48 20/07/2010 15.804,07 21/07/2010 28.648,82 23/08/2010 16.072,59 27/08/2010 6.332,43 17/09/2010 10.983,86 01/10/2010 29.536,50 20/10/2010 22.467,59 19/11/2010 13.067,39 29/11/2010 45.464,66 23/12/2010 6.906,97 14/02/2013 7.211,24 27/02/2013 9.373,10 9.7. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o município de Petrolina/PE comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original (R$) 05/03/2009 6.400,00 05/03/2009 6.400,00 05/03/2009 6.400,00 05/03/2009 6.400,00 05/03/2009 6.400,00 05/03/2009 6.400,00 05/03/2009 6.400,00 05/03/2009 6.400,00 05/03/2009 6.400,00 05/03/2009 6.400,00 05/03/2009 6.400,00 05/03/2009 2.000,00 05/03/2009 2.000,00 05/03/2009 2.000,00 05/03/2009 2.000,00 05/03/2009 2.000,00 05/03/2009 2.000,00 05/03/2009 2.000,00 02/04/2009 6.400,00 02/04/2009 6.400,00 02/04/2009 6.400,00 02/04/2009 6.400,00 02/04/2009 6.400,00 02/04/2009 6.400,00 02/04/2009 6.400,00 02/04/2009 6.400,00 02/04/2009 6.400,00 02/04/2009 6.400,00 02/04/2009 6.400,00 02/04/2009 2.000,00 02/04/2009 2.000,00 02/04/2009 2.000,00 02/04/2009 2.000,00 02/04/2009 2.000,00 02/04/2009 2.000,00 02/04/2009 2.000,00 14/04/2009 6.400,00 14/04/2009 6.400,00 14/04/2009 6.400,00 14/04/2009 6.400,00 14/04/2009 6.400,00 14/04/2009 6.400,00 14/04/2009 6.400,00 14/04/2009 6.400,00 14/04/2009 6.400,00 14/04/2009 6.400,00 14/04/2009 6.400,00 14/04/2009 2.000,00 14/04/2009 2.000,00 14/04/2009 2.000,00 14/04/2009 2.000,00 14/04/2009 2.000,00 14/04/2009 2.000,00 14/04/2009 2.000,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 6.400,00 13/05/2009 2.000,00 13/05/2009 2.000,00 13/05/2009 2.000,00 13/05/2009 2.000,00 13/05/2009 2.000,00 13/05/2009 2.000,00 13/05/2009 2.000,00 15/06/2009 6.400,00 15/06/2009 6.400,00 15/06/2009 6.400,00 15/06/2009 6.400,00 15/06/2009 6.400,00 15/06/2009 6.400,00 15/06/2009 6.400,00 15/06/2009 6.400,00 15/06/2009 6.400,00 15/06/2009 6.400,00 15/06/2009 6.400,00 16/06/2009 2.000,00 16/06/2009 2.000,00 16/06/2009 2.000,00 16/06/2009 2.000,00 16/06/2009 2.000,00 16/06/2009 2.000,00 16/06/2009 2.000,00 14/07/2009 6.400,00 14/07/2009 6.400,00 14/07/2009 6.400,00 14/07/2009 6.400,00 14/07/2009 6.400,00 14/07/2009 6.400,00 14/07/2009 6.400,00 14/07/2009 6.400,00 14/07/2009 6.400,00 14/07/2009 6.400,00 14/07/2009 6.400,00 14/07/2009 2.000,00 14/07/2009 2.000,00 14/07/2009 2.000,00 14/07/2009 2.000,00 14/07/2009 2.000,00 14/07/2009 2.000,00 14/07/2009 2.000,00 17/08/2009 6.400,00 17/08/2009 6.400,00 17/08/2009 6.400,00 17/08/2009 6.400,00 17/08/2009 6.400,00 17/08/2009 6.400,00 17/08/2009 6.400,00 17/08/2009 6.400,00 17/08/2009 6.400,00 17/08/2009 6.400,00 17/08/2009 6.400,00 18/08/2009 2.000,00 18/08/2009 2.000,00 18/08/2009 2.000,00 18/08/2009 2.000,00 18/08/2009 2.000,00 18/08/2009 2.000,00 18/08/2009 2.000,00 16/09/2009 6.400,00 16/09/2009 6.400,00 16/09/2009 6.400,00 16/09/2009 6.400,00 16/09/2009 6.400,00 16/09/2009 6.400,00 16/09/2009 6.400,00 16/09/2009 6.400,00 16/09/2009 6.400,00 16/09/2009 6.400,00 16/09/2009 6.400,00 16/09/2009 2.000,00 16/09/2009 2.000,00 16/09/2009 2.000,00 16/09/2009 2.000,00 16/09/2009 2.000,00 16/09/2009 2.000,00 16/09/2009 2.000,00 16/10/2009 6.400,00 16/10/2009 6.400,00 16/10/2009 6.400,00 16/10/2009 6.400,00 16/10/2009 6.400,00 16/10/2009 6.400,00 16/10/2009 6.400,00 16/10/2009 6.400,00 16/10/2009 6.400,00 16/10/2009 6.400,00 16/10/2009 6.400,00 22/10/2009 2.000,00 22/10/2009 2.000,00 22/10/2009 2.000,00 22/10/2009 2.000,00 22/10/2009 2.000,00 22/10/2009 2.000,00 22/10/2009 2.000,00 24/11/2009 6.400,00 24/11/2009 6.400,00 24/11/2009 6.400,00 24/11/2009 6.400,00 24/11/2009 6.400,00 24/11/2009 6.400,00 24/11/2009 6.400,00 24/11/2009 6.400,00 24/11/2009 6.400,00 24/11/2009 6.400,00 24/11/2009 6.400,00 26/11/2009 2.000,00 26/11/2009 2.000,00 26/11/2009 2.000,00 26/11/2009 2.000,00 26/11/2009 2.000,00 26/11/2009 2.000,00 26/11/2009 2.000,00 21/12/2009 6.400,00 21/12/2009 6.400,00 21/12/2009 6.400,00 21/12/2009 6.400,00 21/12/2009 6.400,00 21/12/2009 6.400,00 21/12/2009 6.400,00 21/12/2009 6.400,00 21/12/2009 6.400,00 21/12/2009 6.400,00 21/12/2009 6.400,00 21/12/2009 2.000,00 21/12/2009 2.000,00 21/12/2009 2.000,00 21/12/2009 2.000,00 21/12/2009 2.000,00 21/12/2009 2.000,00 21/12/2009 2.000,00 9.7. informar ao município de Petrolina/PE que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.8. notificar o Fundo Nacional de Saúde e os responsáveis acerca desta deliberação, bem como o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.